Tribunal: TJES
Processo: 5005513-59.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005513-59.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PAULO CESAR SOARES MONTEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR SUBSTITUTO: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
. UNIFICAÇÃO DE PENAS. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES. NOVO REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A superveniência de nova condenação, no curso da execução penal, enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando e fixação de regime de cumprimento de pena mais gravoso, nos termos dos artigos 111, parágrafo único, da LEP.

Precedentes do STJ e do TJES.

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5005513-59.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: PAULO CESAR SOARES MONTEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de agravo em execução penal, interposto em favor de
PAULO CESAR SOARES MONTEIRO,

contra a decisão (id 5075062 – sequencial 198.1) proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim-ES, que unificou suas penas, em 08 (oito) anos e 07 (sete) meses de reclusão, e fixou o regime fechado, para o seu cumprimento.

Em razões recursais (id 5075063 – sequencial 210.1), a defesa sustenta, a impossibilidade de fixação de regime de cumprimento de pena mais gravoso, que o estipulado na sentença.

Após examinar os autos, verifico que o recorrente possui 03 (três) condenações, todas com trânsito em julgado:

a) processo nº 0001483-11.2020.8.08.0020, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, do CP), condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto;

b) processo nº 0000136-69.2022.8.08.0020, pela prática do crime de resistência (art. 329, caput, do CP), condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto;

c) processo nº 0000793-79.2020.8.08.0020, pela prática do crime de furto (art. 155, caput, do CP), condenado à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, em regime aberto.

Decerto que a Magistrada, ao proceder com a unificação das penas, estabeleceu o regime fechado, haja vista a expressa previsão do art. 111, § único
1
, da Lei de Execuções Penais, onde diz que a determinação do regime, será feita pelo resultado da soma das penas.

Assim, não há ilegalidade, no fato da Magistrada fixar regime mais gravoso, que o estipulado na sentença, pois o somatório das penas do agravante, concretizou-se em 08 (oito) anos e 07 (sete) meses de reclusão.

Destaco ainda, que o STJ já enfrentou a matéria, tendo firmado o seguinte entendimento:

“(...) 1.
A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no RHC n. 169.094/AL,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma,
julgado em 20/9/2022
, DJe de 6/10/2022.)

Diferente não é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

(...) 1 - A superveniência de condenação no curso da execução determina a unificação das penas e, caso seja necessário, o estabelecimento do regime inicial mais gravoso, nos termos dos artigos 111, parágrafo único e 118, II, ambos da Lei de Execução Penal. (...)” (grifo nosso)

.(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210052849,
Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA,
Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 16/02/2022
, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022)

Deste modo, tenho como correta a modificação do regime de cumprimento de pena para o fechado, tendo em vista a unificação das condenações impostas ao recorrente, a revelar o acerto da decisão combatida.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 5592378),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

1
- Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.